Tribunal: TJPA
Processo: 0810066-80.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810066-80.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810066-80.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: MARIO BEZERRA FEITOSA - PA10036-A, PATRYCK DELDUCK FEITOSA - PA15572-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELADO: ROBERTO DOREA PESSOA - BA12407-A, LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR EXTINTA NO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PECULIARIDADE DO CASO: CRÉDITO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA COM ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM POUPANÇA AGUARDANDO SOLUÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA PARA ESCLARECIMENTO DA FORMAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora nega a contratação de empréstimo consignado e impugna a assinatura constante do instrumento contratual. O Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito, entendendo desnecessária a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem realização de perícia grafotécnica requerida pela autora, configurou cerceamento de defesa, diante da impugnação específica da assinatura contratual e das peculiaridades fáticas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura e requereu perícia grafotécnica, não se tratando de alegação genérica.
4. Nos termos do Tema 1061 do STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.
5. A prova pericial mostra-se meio adequado e potencialmente imprescindível ao deslinde da controvérsia, sendo indevida sua dispensa em julgamento antecipado.
6. A existência de demanda anterior extinta no Juizado Especial pela necessidade de perícia reforça a imprescindibilidade da instrução técnica.
7. O fato de o valor ter sido creditado na conta da autora, com alegação de manutenção em poupança aguardando solução judicial, constitui peculiaridade que demanda esclarecimento probatório quanto à formação do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação de empréstimo consignado quando o consumidor impugna especificamente a assinatura e requer prova pericial grafotécnica.
2. Nos termos do Tema 1061 do STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Narra a autora que é beneficiária de proventos previdenciários e que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício em decorrência de contrato de empréstimo consignado nº 817299194, cuja contratação afirma não ter realizado, sustentando tratar-se de fraude.

Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação e a validade do contrato juntado aos autos.

No curso do processo, o magistrado determinou às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir.

A autora apresentou manifestação (ID 24493499) reiterando a impugnação da assinatura constante do contrato e requerendo prova pericial grafotécnica. Posteriormente, protocolou petição de ID 24493502, na qual requereu o chamamento dos autos à ordem, alegando não ter sido apreciado o pedido de produção de prova técnica.

Sobreveio sentença (id 24493503), julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, entendendo desnecessária a produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id 24493504), sustentando, em síntese, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização da perícia grafotécnica, reiterando a negativa de contratação e requerendo a anulação da sentença.

Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pela manutenção da sentença (id 24493510).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida pela autora.

Desde a petição inicial, a apelante negou a contratação do empréstimo consignado que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira.

Após a intimação para especificação de provas, protocolou a manifestação de ID 24493499 reiterando o pedido de perícia grafotécnica, e posteriormente, por meio da petição de ID 24493502, requereu o chamamento dos autos à ordem, sustentando a ausência de apreciação do pedido de prova técnica.

Não se trata, portanto, de impugnação genérica ou comportamento processual omissivo, mas de requerimento expresso de prova técnica adequada à natureza da controvérsia.

Importa destacar que o caso apresenta peculiaridades relevantes.

Consta dos autos que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta da autora. Contudo, segundo sua narrativa, ao perceber a irregularidade, não conseguiu proceder à devolução imediata da quantia e optou por mantê-la depositada em conta poupança, aguardando o desfecho da controvérsia judicial.

Tal circunstância não resolve, por si só, a controvérsia acerca da existência ou não de contratação válida, mas demonstra que a questão fática é mais complexa do que uma simples negativa abstrata de relação contratual, exigindo apuração técnica adequada acerca da autenticidade da manifestação de vontade.

Ademais, há registro de que demanda anterior ajuizada pela autora perante o Juizado Especial Cível foi extinta justamente em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito sumaríssimo. Esse dado reforça que a controvérsia central sempre residiu na autenticidade da assinatura contratual.

Nesse contexto, a prova pericial grafotécnica mostra-se meio adequado e potencialmente imprescindível para o deslinde da controvérsia. O art. 370 do CPC estabelece que compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo vedado o indeferimento de prova essencial quando a matéria fática depende de conhecimento técnico específico.

O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, somente é legítimo quando inexistir necessidade de dilação probatória. Todavia, em hipóteses como a presente, em que há impugnação específica da assinatura e discussão sobre a própria formação do vínculo contratual, a dispensa da prova técnica configura restrição indevida ao direito de defesa.

Não se ignora que o crédito do valor na conta da autora constitui elemento relevante da dinâmica fática. Contudo, tal circunstância não substitui a necessidade de verificação da regularidade da contratação, sobretudo quando a controvérsia recai sobre a autenticidade da manifestação de vontade.

Assim, evidenciado que a causa demanda prova técnica e que houve requerimento expresso nesse sentido, impõe-se reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, caracterizando error in procedendo apto a ensejar a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica, com posterior regular prosseguimento do feito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator
.

Belém, 04/04/2026